Tribunal: TJMT
Processo: 1004549-53.2024.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004549-53.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LEIDIMAR ALVES DE MORAIS - CPF: 012.133.081-86 (APELANTE), VANESSA SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 703.348.851-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM CONSUMO ELEVADO. REVISÃO DAS FATURAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORTE DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte Autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, determinou a revisão de contas de consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de faturas de energia elétrica em valor superior ao habitual, sem corte do serviço essencial ou inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples cobrança indevida decorrente de divergência no consumo registrado não caracteriza dano moral quando inexistente interrupção do serviço essencial ou inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes.

4, Situações que geram apenas desconforto ou aborrecimento cotidiano não configuram dano moral indenizável, sobretudo quando a revisão das cobranças é suficiente para restabelecer o equilíbrio da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1053695-03.2024.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1009878-11.2021.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1004549-53.2024.8.11.0021

APELANTE:
LEIDIMAR ALVES DE MORAIS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por LEIDIMAR ALVES DE MORAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (proc. n. 1004549-53.2024.8.11.0021), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a concessionária de energia proceda com a revisão das faturas discutidas pelo consumo médio do ano da unidade consumidora do Autor, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
A simples cobrança abusiva e desproporcional, capaz de gerar apreensão e obrigar o consumidor a endividar-se, já caracteriza lesão a direitos da personalidade
”.

Afirma que “
A conduta da Apelada extrapolou mero aborrecimento: tratou-se de cobrança abusiva, reiterada em dois meses consecutivos, em valores totalmente destoantes da realidade, que obrigou o consumidor a contrair dívida para não ter seu fornecimento interrompido
”.

Cita o caráter pedagógico e compensatório dos danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para “
condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 351000376).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por LEIDIMAR ALVES DE MORAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (proc. n. 1004549-53.2024.8.11.0021), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a concessionária de energia proceda com a revisão das faturas discutidas pelo consumo médio do ano da unidade consumidora do Autor.

Segundo consta da exordial, a parte Autora possuía, desde dezembro de 2023, gastos de energia elétrica com média mensal de 426kWk, porém, no mês de novembro e dezembro do ano de 2024, as faturas aumentaram em 123% sem correspondência ao real consumo de energia, o que ensejou ao ajuizamento da demanda.

Pois bem.

De início, à luz dos documentos juntados com a petição de Id. 352402391, que demonstram que o Apelante se encontra desempregado, percebendo auxílio-desemprego, defiro a ele os benefícios da justiça gratuita.

Feita tal consideração, verifica-se dos autos que a determinação de revisão das faturas discutidas já se trata de matéria preclusa nos autos. A insurgência recursal é voltada apenas quanto à rejeição do pedido condenação da concessionária de energia ao pagamento de danos morais.

E, no ponto, em que pese os argumentos apresentados pelo Apelante os aborrecimentos por ele experimentados, este Sodalício possui firme entendimento no sentido de que, se não houve interrupção do serviço essencial ou inscrição do nome do consumidor nos órgão de proteção ao crédito, inexiste dano moral a ser indenizado, tal qual anotado na sentença.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA EXCESSIVA. CONSUMO DESPROPORCIONAL À MÉDIA HISTÓRICA. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO ATESTANDO REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. REVISÃO DA FATURA MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora, determinando a revisão da fatura de janeiro/2024 com base na média de consumo, a restituição em dobro dos valores pagos em excesso e condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00. 2. A apelante sustenta a regularidade da cobrança, amparada em laudo técnico do IPEM-MT/INMETRO que atestou o funcionamento normal do medidor, e alega que variações de consumo constituem fenômeno normal, influenciado por fatores climáticos e sazonais. 3. Argumenta ainda que não houve corte no fornecimento de energia ou negativação do nome da consumidora, inexistindo dano moral indenizável, e que a restituição em dobro pressupõe ausência de engano justificável, o que não se verifica no caso. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica de janeiro/2024, que registrou consumo significativamente superior à média histórica da unidade consumidora; (ii) analisar se a situação configura dano moral indenizável; e (iii) determinar a forma de restituição dos valores eventualmente pagos em excesso. III. Razões de decidir 5. A análise do histórico de consumo demonstra que a fatura impugnada de janeiro/2024 registrou consumo de 467 kWh, enquanto a média dos doze meses anteriores alcançou aproximadamente 228 kWh, representando aumento expressivo de 104,82% em relação ao padrão habitual. 6. Embora o laudo técnico do IPEM-MT/INMETRO tenha atestado o regular funcionamento do medidor, tal circunstância não explica satisfatoriamente a elevação abrupta e isolada verificada apenas naquele período específico, mormente quando nos meses subsequentes o consumo retornou aos patamares normais. 7. A variação atípica, desacompanhada de elementos que demonstrem alteração nos hábitos de consumo ou instalação de novos equipamentos elétricos, corrobora a necessidade de revisão da fatura com base na média histórica, preservando o equilíbrio contratual.
8. A mera cobrança indevida, sem comprovação de suspensão no fornecimento de energia ou inclusão do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável, constituindo mero dissabor da vida cotidiana.
9. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando há engano justificável, como no caso em análise, em que o laudo técnico atestou o regular funcionamento do medidor, o histórico de consumo apresenta variações significativas em meses anteriores e não há indícios de manipulação ou fraude. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e determinar que a restituição dos valores pagos em excesso ocorra na forma simples, mantendo-se a determinação de revisão da fatura de janeiro/2024 com base na média de consumo da unidade consumidora. Tese de julgamento: "1. A revisão da fatura de energia elétrica com base na média de consumo da unidade consumidora revela-se adequada quando constatada elevação abrupta e isolada do consumo, sem justificativa técnica plausível, ainda que o medidor apresente funcionamento regular.
2. A mera cobrança de valor superior à média histórica, sem a ocorrência de corte no fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome do consumidor, não configura dano moral indenizável
. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica quando há engano justificável, como a existência de laudo técnico atestando o regular funcionamento do medidor e histórico de consumo com variações significativas."- (N.U 1053695-03.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO UNILATERAL E EXCESSIVO DE CONSUMO – PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTA DISPARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É ilegítima a cobrança de fatura de energia elétrica em valor muito superior à média de consumo da unidade, sem que a concessionária comprove a regularidade da medição ou o efetivo aumento de consumo pelo usuário. Manutenção da ordem de refaturamento.
A simples cobrança indevida, sem a efetiva interrupção do serviço essencial ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação indenizatória. (N.U 1009878-11.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026